Tribunal: TJDFT
Processo: 0738660-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738660-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: WEVERTHON DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de WEVERTHON DOS SANTOS DA SILVA. O juízo a quo indeferiu o pedido de adoção de medida executiva coercitiva - consistente na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH (ID 108672469, autos originais). Preparo recolhido (ID 31208627). Verifica-se que o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo, tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator